Tribunal: CARF
Processo: 18471.001025/2005-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001025/2005-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.086 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
NETWORK DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o Conselheiro Jorge Luís
Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 263 a 274, lavrado, contra o
contribuinte em epígrafe, em decorrência da diferença apurada entre o valor escriturado e
o declarado/pago da Contribuição para o PIS, no valor total de R$324.709,17, referente
aos fatos geradores ocorridos nos meses 02/2000 a 04/2000, 06/2000 a 11/2000, 10/2001
a 04/2002, 06/2002 a 12/2002, 04/2003 a 01/2004, 04/2004, 05/2004, 07/2004 a 09/2004,
11/2004 e 12/2004, incluídos principal, multa de oficio de 75% e juros de mora
calculados até 31/08/2005.
2. Na descrição dos fatos do Auto de Infração, à fl. 264, consta que:
1) durante o procedimento de verificações obrigatórias, foram constatadas
divergências entre os valores informados pelo contribuinte e os valores
declarados em Balancetes mensais;
2) intimado a justificar as diferenças apresentadas, a empresa declarou
que as receitas são registradas na contabilidade por observância ao
regime de competência;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001025/2005-62
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.086 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001025/2005-62

3) diante do exposto e como o contribuinte não apresentou justificativas
convincentes em relação aos valores apresentados e declarados em DCTF
e os valores registrados em Balancetes mensais, foi lavrado o Auto de
Infração em tela.
3. Embasando o feito fiscal, o Autuante citou, no Auto de Infração, o
enquadramento legal à fl. 266. No que se refere à multa de oficio e aos juros dê mora, os
dispositivos legais aplicados constam à fl. 274.
4. Cientificada em 04/10/2005, conforme fl. 263, a Interessada ingressou, em
01/11/2005, com a petição de fls. 281 a 289, por meio da qual vem impugnar os
lançamentos efetuados, alegando em síntese que:
1) a atividade empresarial da sociedade autuada consiste na aquisição de
direitos autorais, relativos a filmes e/ou vídeo-tapes produzidos, em regra,
por empresas sediadas no exterior, direitos esses que são cedidos a
terceiros, para que os aludidos filmes e/ou vídeo-tapes sejam exibidos no
território brasileiro, principalmente por empresas de televisão;
2) os contratos de aquisição e de cessão de direitos a tais filmes são
celebrados com os prazos de duração sempre superiores a um exercício
fiscal;
3) em tais condições, para fins de apuração do imposto de renda pessoa
jurídica e para que sejam obedecidos os preceitos legais que regem a
tributação deste imposto, a sociedade autuada está obrigada a levar à
tributação o seu lucro real, que é apurado com base nas normas que
definem e regem o chamado "regime de competência", segundo o qual,
tanto as despesas de aquisição dos direitos, como as receitas das cessões
destes, são contabilizadas em função deste regime, ou seja, são levadas à
tributação no período em que forem "incorridas", tanto as despesas, como
as receitas;
4) assim, os Balancetes mensais examinados pela Fiscalização faziam
constar as receitas da autuada, segundo o regime de competência, isto é,
segundo os diversos períodos em que foram incorridas, sem levar em
conta as datas dos seus efetivos recebimentos;
5) a contribuição não era apurada com base no regime de competência,
mas, ao contrário, com a estrita observância de sua legislação, a
sociedade autuada a apurava com base no seu efetivo faturamento (receita
bruta), levando em conta as datas de sua efetiva ocorrência, consoante as
notas fiscais efetivamente emitidas em cada um dos períodos
considerados na autuação em tela (janeiro de 2000 a dezembro de 2004);
6) ainda que a contribuição fosse devida sobre aquelas supostas bases de
cálculo mensais indicadas na autuação, o crédito tributário foi constituído
em valor maior que o devido;
7) a compensação entre o que se pagou a menor e o que se pagou a maior,
no mesmo período de apuração, aí considerado o total dos meses
incluídos na autuação, constitui direito do contribuinte, nos precisos
termos do que determina o artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27/12/96, com
redação dada pelo artigo 49 da Lei n° 10.637, de 31/12/02, razão pela
qual, se alguma diferença for devida a favor do Fisco, deve ela ser
compensada com o que foi pago a maior pela empresa autuada;
8) a compensação, tanto pode ser postulada em requerimento específico,
como pode, também, ser pedida em impugnação a autos de infração ou
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.086 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001025/2005-62

em lançamentos de oficio, nos quais a demonstração dos montantes de
tributos ou contribuições pagos em excesso é feita no bojo do processo
administrativo de constituição do crédito tributário;
9) de acordo com o que lhe faculta o artigo 16, inciso IV, do Decreto
n°70.235/72, a Impugnante requer seja realizada prova pericial contábil, a
cargo de servidor habilitado que vier a ser designado pela autoridade
competente, com a finalidade de serem respondidos, em laudo técnico
fundamentado, os quesitos de fls. 287/288;
10)requer ainda que seja realizada, pelo próprio Fiscal autuante ou por
outro servidor que vier a ser designado em seu lugar, uma diligência
fiscal, destinada a apurar os fatos objeto dos quesitos enumerados para a
perícia, diligência essa que há de ser realizada previamente à perícia
fiscal, como medida de economia processual, na medida em que, se os
fatos que motivaram a autuação fiscal forem reputados desconstituídos na
diligência, a perícia se tornará desnecessária;
Ato contínuo, a DRJ-RIO DE JANEIRO II (RJ) julgou a Impugnação do
Contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/04/2000, 01/06/2000 a 30/11/2000, 01/10/2001 a
30/04/2002, 01/06/2002 a 31/12/2002, 01/04/2003 a 31/01/2004, 01/04/2004 a
31/05/2004, 01/07/2004 a 30/09/2004, 01/11/2004 a 31/12/2004
PEDIDO
DE
PERÍCIA
OU
DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
PIS. BASE DE CÁLCULO. REGIME DE APURAÇÃO.
Para efeito de apuração da base de cálculo da Contribuição para o PIS, o regime de
reconhecimento das receitas é o regime de competência. Somente as pessoas jurídicas
submetidas ao regime de tributação com base no lucro presumido é que poderão adotar
o regime de caixa, para fins de incidência da Cofins e da Contribuição para o PIS, isto
na hipótese de adotar o mesmo critério em relação ao imposto de renda das pessoas
jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
RECONHECIMENTO/APROVEITAMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
PROCEDIMENTO. COMPETÊNCIA.
O reconhecimento/aproveitamento de direito creditório é procedimento disjunto daquele
que tem por fim a constituição/julgamento de crédito tributário, obedecendo a rito
específico, mediante pleito de restituição ou realização de compensação, não tendo as
Delegacias de Julgamento competência para examinar, originalmente, alegações nesse
sentido.
Lançamento Procedente
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito
alegadas na Impugnação, repetindo as mesmas argumentações.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.086 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001025/2005-62

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de lançamento de ofício para cobrança de diferenças da contribuição
ao PIS/Pasep, decorrentes de períodos declarados com valores a menor na DCTF em comparação
com aqueles valores apurados na escrituração contábil do Contribuinte.
A atividade empresarial da autuada consiste na aquisição de direitos de exibição
de filmes e/ou vídeos produzidos por empresas sediadas no exterior, os quais são,
posteriormente, vendidos às emissoras de TV's brasileiras.
No exercício da sua atividade, explica que celebra contratos de cessão de direitos
com as redes de televisões brasileiras com as seguintes características:
i) os prazos de duração são diversos, em regra, abrangendo vários exercícios
sociais de realização econômica do contrato;
ii) os prazos de recebimento da venda de cessão de filmes são também variáveis e
abrangem mais de um exercício social. Ordinariamente, o contrato prevê o
recebimento do valor acordado em prazo inferior ao prazo de permissão de
exibição dos filmes constantes do contrato (ou seja, o prazo de sua validade). Por
exemplo, se o contrato tem realização econômica de 5 anos, o seu recebimento
integral ocorre, normalmente, num prazo de até 2 anos, com parcelas que podem
ser mensais, trimestrais, semestrais etc; vale dizer, o faturamento integral acontece
antes do tempo contratual, ou seja, de seu curso econômico;
iii) os valores estabelecidos nos contratos de venda de cessão do direito exibitório
de filmes estrangeiros são atualizados, para recompor o valor real da moeda, uma
parte em índice de medida inflacionária nacional (TR) e outra em dólar norte-
americano, conforme a previsão contratual. Os valores de atualização compõem o
total da nota fiscal e sobre eles a Recorrente recolhe o PIS.
Feitas essas considerações iniciais para melhor entendimento da lide, passa-se à
sua análise.
Conforme se constata pela leitura dos autos, existem três pontos controversos
trazidos pela Recorrente a este Colegiado, quais sejam:
i)
Suposto “descasamento" entre as receitas negociais contabilizadas, que
seguem o regime de competência, e a emissão de suas faturas (notas
fiscais) através das quais foram extraídas as receitas oferecidas à
tributação do PIS. Tal fato, segundo explica, causou o recolhimento das
contribuições para o PIS de forma antecipada pela Recorrente e não falta
de pagamento, já que as receitas faturadas aconteciam em períodos
inferiores aquele de usufruição do objeto negocial (regime de
competência);
ii)
Inconsistências nos cálculos da apuração da Fiscalização haja vista que: a)
não computou no seu demonstrativo os pagamentos feitos pela recorrente,
a título de PIS, no que diz respeito aos fatos geradores ocorridos no
período de abril de 2003 a janeiro de 2004 e nos meses de novembro/2004
e dezembro/2004, não havendo valores a pagar nesse período; e b) as
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.086 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001025/2005-62

diferenças apontadas pela Autoridade Fiscal, a título de PIS, nos meses de
abril/2004, maio/2004, julho/2004, agosto/2004 e setembro/2004,
divergem das diferenças encontradas pela Recorrente, conforme
demonstrado nas planilhas elaboradas pela própria Recorrente, que foram
anexadas à impugnação, e comprovado por meio de cópias dos DARF's,
DCTF e DIPJ (docs. n os 001 A 014); e
iii)
Compuseram a base de cálculo apurada pela Fiscalização algumas espécies
que fogem ao conceito de faturamento, em vista da declaração de
inconstitucionalidade do § 1° do artigo 3°, da Lei n° 9.718/98 e outras que
sequer tem natureza de receita, tais como: dividendos, resultado positivo
de investimentos pelo valor do patrimônio líquido, reversão de provisão de
férias, reversão de 13o salário e ganho de capital na venda de ativo
imobilizado.
Quanto ao regime de escrituração de reconhecimento da autuada, como se sabe,
no regime cumulativo, ao qual a recorrente está sujeita, as contribuições ao PIS e à COFINS são
calculadas sobre o faturamento, entendido esse como a receita bruta auferida pela empresa,
conforme prescreve a Lei no9.718/98, in verbis:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
Por determinação legal, art.177 da Lei no6.404/76, a escrituração contábil das
mutações patrimoniais da entidade devem se dar pelo regime de competência:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
No entanto, conforme prescreve a legislação do Imposto de Renda, a inexatidão
quanto ao período de apuração na escrituração de receita só deve resultar em lançamento quando
dela resultar em postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao
que seria devido, in verbis:
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui
fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto, atualização
monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 6o, § 5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao
em que seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao
período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito
pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro
período de apuração a que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do
disposto no § 2o do art. 247 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 6o ).
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.086 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001025/2005-62

§ 2o O disposto no parágrafo anterior e no § 2o do art. 247 não exclui a cobrança de
atualização monetária, quando for o caso, multa de mora e juros de mora pelo prazo em
que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto em virtude de inexatidão
quanto ao período de competência (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 7o, e
Decreto-Lei no 1.967, de 23 de novembro de 1982, art. 16 ).
(negrito nosso)
Vale ressaltar ainda que as disposições do Imposto de Renda aplicam-se
subsidiariamente às contribuições no que couber, nos termos do parágrafo único do art.10, da Lei
Complementar 70/91.
Além disso, percebe-se que a Recorrente juntou aos autos as planilhas de e-fls.307
a 311, nas quais demonstra que em vários meses do período autuado houve pagamentos das
contribuições em valores bem superiores aos apurados pela Fiscalização.
Assim, em vista da legislação citada e elementos de prova trazidos, faz-se
necessário que a empresa seja instada a comprovar que, embora não tivesse se utilizado do
regime de apuração de receitas correto, isso não causou diferenças a menor no pagamento das
contribuições, mas sim antecipação no pagamento, como alega.
No que se refere às supostas inconsistências na apuração das contribuições pela
Fiscalização por falta de considerar DARFs pagos na apuração e apuração de base de cálculo
incorreta, faz-se necessário que a Autoridade Fiscal também se pronuncie sobre os erros
alegados.
Com relação a alegação de que compuseram a base de cálculo das contribuições
espécies de receitas que não compõem o conceito de faturamento, em vista de fato superveniente
ocorrido, qual seja, a declaração de inconstitucionalidade do § 1° do artigo 3°, da Lei n°
9.718/98, faz-se necessário que a Autoridade Fiscal reavalie as rubricas constantes na base de
cálculo a fim avaliar se alguma deve ser excluída tendo em vista esse julgado.
Diante de todo exposto, e em consonância com o princípio da verdade material,
voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no
70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a Unidade de Origem
realize os seguintes procedimentos:
1) Intime a empresa a comprovar, por meio da elaboração de planilhas, lastreadas
em documentos fiscais e contábeis. que as receitas consideradas na apuração
da Fiscalização pelo regime de competência, no período autuado, já teriam
sido oferecidas à tributação e pagas as contribuições correspondentes em
períodos anteriores, conforme alega. Nessa planilha, a empresa deverá
demonstrar que a parcela da receita mensal considerada pelo regime de
competência, correspondente a cada contrato individual, foi tributada,
indicando o (s) mês (es) nos quais se ofereceu essa receita à tributação das
contribuições e a correspondente contribuição paga. Além disso, que a
empresa elabore planilha mensal comparativa entre os valores de
contribuições recolhidos pela empresa sob o seu regime de apuração adotado e
aqueles valores apurados pela Fiscalização sob o regime da competência;
2) Que a empresa seja intimada a apresentar qualquer outro demonstrativo ou
documento, caso assim queira, visando atingir os objetivos da diligência;
3) Que a Fiscalização informe, de forma fundamentada, se, em vista das
planilhas acima indicadas e documentos juntados aos autos, é possível afirmar
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.086 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001025/2005-62

que houve antecipação de pagamento ao invés de apuração de diferenças de
contribuições no período autuado por falta de pagamento, conforme alega a
empresa;
4) Que a Fiscalização avalie se alguma rubrica considerada na base de cálculo
das contribuições deve ser excluída, em vista da declaração de
inconstitucionalidade § 1° do artigo 3°, da Lei n° 9.718/98 pelo STF;
5) Informar qual o regime de apuração das contribuições ao PIS e COFINS da
empresa (se cumulativo ou não cumulativo, ou ambos) em cada ano do
período autuado. Além disso, informar se no demonstrativo de apuração da
contribuição que embasou o lançamento foi adotado o regime de apuração
correto;
6) Que a Fiscalização informe o motivo pelo qual não considerou os pagamentos
referentes ao período de abril de 2003 a janeiro de 2004 e nos meses de
novembro/2004 e dezembro/2004, conforme comprovantes juntados pela
empresa (docs. No 001 a 014 da Impugnação);
7) Indicar em demonstrativo qual seriam os efeitos nos lançamentos se os
pagamentos do item acima fossem considerados na apuração;
8) Verificar se houve erro na apuração das contribuições nos meses de
abril/2004, maio/2004, julho/2004, agosto/2004 e setembro/2004, conforme
alega a recorrente no item 33 do recurso voluntário;
9) Que a Fiscalização elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima;
10) Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital